Tribunal: TJMT
Processo: 1024567-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024567-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - CPF: 014.589.041-48 (ADVOGADO), JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - CNPJ: 26.941.104/0001-94 (AGRAVANTE), SARA CANDIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 227.120.971-49 (AGRAVADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ FONSECA DIAS - CPF: 967.910.711-68 (ADVOGADO), MATHEUS ELIAS HANNA - CPF: 023.800.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM RECONVENÇÃO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – REPETIÇÃO DAS TESES – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra a decisão vinculada ao Id. n.
200602182,
que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo intacta a
decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária
”

(
Proc. nº 0002148-28.2019.8.11.0004),
ajuizada contra a agravante por SARA CANDIDA DE SOUZA SILVA,
rejeitou a concessão de tutela para retomada de coisa, solicitada pela agravante em sede de reconvenção, por entender “
ausentes comprovação de posse injusta, exigindo melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel
” (sic - cf. Id. nº 122613468 – dos autos de origem)

A agravante reafirma o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, dizendo que “
desde que adquiriu a área em 2010 até meados de 2020, a Agravante nunca se deparou com nenhuma atividade no imóvel por parte de terceiros
”
,
ocorre que, em setembro de 2020, um enviado da empresa “
relatou uma atividade suspeita: o arame da cerca havia sido cortado, uma porção da área estava desmatada e, nas proximidades da propriedade, foram avistados dois caminhões carregados com areia e brita
”, consequentemente, no ímpeto de resguardar a propriedade, o representante da Agravante “
foi a registrar Boletim de Ocorrência perante a Delegacia de Roubos e Furtos de Barra do Garças, conforme se nota do documento juntado à contestação/reconvenção
(sic. – cf. Id. nº 203474193 – pág. 3).

Afirma que, embora reste “
superada a controvérsia da posse injusta, visto que o Douto Relator considerou que a posse injusta nos pleitos reivindicatórios é qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do titular, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício”,

a documentação apresentada pela agravada para embasar o pedido de usucapião é tão fraca que não pode configurar impedimento para a concessão da tutela antecipada para imissão na posse da Agravante, afinal, as imagens de satélite juntadas nos autos de origem eliminam
“qualquer dúvida de que não existia posse anterior por parte da Agravada a ensejar a procedência da usucapião pleiteada”
.

Alega que a agravada “
agiu com total má-fé ao deduzir pretensão em juízo estribando-se em premissas absolutamente falaciosas, nada condizentes com a realidade fática do imóvel
”.

Arremata dizendo que há perigo na demora do deferimento do seu pedido, pois
“em que pese a Agravada ainda não possua o prazo necessário a aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião, é sabido que o lapso temporal de duração do processo pode ser computado no tempo exigido pela legislação para atingir a prescrição aquisitiva”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “
para deferir o pedido de tutela antecipada para imissão na posse do imóvel em favor da Agravante”
(cf. Id. n. 203474193).

Transcorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 207341695).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

A hipótese versa sobre pedido de imissão na posse formulado como antecipação de tutela almejada em ação reivindicatória proposta em reconvenção.

Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio, o êxito da pretensão petitória reclama (I) a prova do domínio; (II) a individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228), sendo que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, exige-se, mesmo que em caráter sumário, que os fundamentos expostos na petição inicial, apoiados em documentação idônea e suficiente, possibilite o estabelecimento de conclusão segura, embora ainda precária, quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados.

Efetivamente, "a ação de reivindicação, na expressão de Wieland, é a ação dada ao proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário"(Ação reivindicatória: teoria e prática. PAULO TADEU HAENDCHEN, RÊMOLO TETTERIELLO - 4. ed., rev., atual., e ampl. - São Paulo: Saraiva, 1988, p. 20).

A magistrada, ao proferir a decisão agravada, concluiu que a agravante não comprovou que a posse exercida pela agravada é injusta, e que deve ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito, por se tratar de matéria eminentemente fática (cf. Id. n. 122613468).

Para fins reivindicatórios, é injusta toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do titular, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de posse injusta não é igual àquele observado nas lides possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que, nas ações dominiais, injusta é a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, portanto, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta é considerada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

(...)

Portanto, do ponto de vista da agravante, a simples presença da autora/agravada no local já caracteriza a posse injusta, porquanto contrária ao seu direito sobre o bem e despida de causa juridicamente idônea que a legitime, e, contanto não haja nenhum indício de que algum dia a agravante tenham pisado na área em disputa, por força do direito de sequela, e da fungibilidade das ações petitórias, é perfeitamente legitima a sua pretensão de obter a posse do bem por meio desta via processual.

Há, porém,
na espécie, um último obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, que é a alegação de usucapião por parte da autora.

É requisito comum e essencial para todas as modalidades de usucapião a comprovação do exercício de posse pacífica, duradoura e com ânimo de dono (posse ad usucapionem), competindo àquele que busca o reconhecimento e declaração judicial da aquisição da propriedade por meio dessa via excepcional o ônus de prontamente comprovar, no mínimo, para início da conversa, de forma cabal e indene de dúvida, o exercício possessório, consubstanciada na apreensão fática do bem, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa.

No presente caso, a autora ajuizou ação de usucapião em 2019, alegando que exerce posse sobre a propriedade há mais de 15 anos.

O art. 1.238 do CPC prevê que “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

Portanto, se o direito da autora for reconhecido, não se justifica a imissão da posse em favor da agravante.

Essa questão, porém, só será definida no momento da apreciação do mérito do processo de origem, de modo que, por ora, não é razoável o deferimento do pedido de imissão de posse em favor da agravante.

(...)
(
cf. Id. n. 200602182).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que indeferiu o pedido de retomada de coisa
, solicitada pela agravante em sede de reconvenção, até que seja discutida a tese de usucapião alegada pela parte autora, afinal, como já dito, a antecipação dos efeitos da tutela exige, mesmo que em caráter sumário, que os fundamentos expostos na petição inicial, apoiados em documentação idônea e suficiente, possibilite o estabelecimento de conclusão segura, embora ainda precária, quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados, o que não é o caso aqui.

Ademais, embora a agravante diga que há perigo na demora em razão da possibilidade de o lapso temporal de duração do processo ser computado no tempo exigido para atingir a prescrição aquisitiva, não é razoável que, no atual momento do processo, em que ainda não foram produzidas todas as provas requeridas pelas partes, seja removida do imóvel a pessoa que ajuizou a presente ação de usucapião, dizendo possuir a área há mais de 15 anos.

Ademais, se a agravante afirma que a autora só passou a exercer posse sobre a área no ano de 2020, ou seja, após o ajuizamento da ação de usucapião, não há cogitar risco de consumação do prazo da prescrição aquisitiva durante a tramitação do processo, pois, embora realmente seja possível a continuação da contagem do prazo após o ajuizamento da ação, não é possível que a contagem do prazo seja iniciada após o ajuizamento da ação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024